Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723649-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INOVA TRANSPORTES EIRELI RECORRIDO: FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO PERÍODO EXIGIDO. RENÚNCIA TÁCITA. PROVA DOCUMENTAL DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. INDICAÇÃO DAS RAZÕES. PETIÇÃO INICIAL APTA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM TIPO SOCIETÁRIO. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DE VALORES POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA AMPLA. PARCERIA PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO POR UMA DAS SOCIEDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DO OBJETO. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A prestação de contas realizada extrajudicial e espontaneamente, relativa aos mesmos fatos e no mesmo período, configura ato inequívoco de renúncia tácita à prescrição da pretensão de exigir contas (art. 191 do Código Civil). 2. É apta a petição inicial da ação de exigir contas se está suficientemente fundamentada e há prova suficiente da necessidade de exigi-las, diante da possibilidade de postulação por pedido genérico para fins de posterior apuração do saldo. 3. Nos termos do art. 550, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), a legitimidade passiva da ação de exigir contas é ampla: não se limita aos casos previstos em lei. Compete ao autor provar a existência da obrigação e sujeição de seus bens, valores ou interesses à administração da outra parte para viabilizar a análise do dever da prestação exigida. 4. O interesse de agir decorre do exercício regular do direito de exigir contas, que não se confunde com intenção de obter documentos para fins de exibição. A prestação de contas ocorre nos termos do art. 551 do Código de Processo Civil (CPC), que determina a apresentação de documentos que justifiquem os lançamentos que vierem a ser apresentados em juízo 5. Não se presume ilícita, por si só, a parceria firmada entre sociedade adjudicatária de contrato administrativo com terceira pessoa, garantida por notas promissórias e com vistas ao cumprimento integral do serviço, se não há proibição de subcontratar por parte do poder público. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.020 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação de prestação de contas deve dirigir-se contra o sócio gerente ou com poderes de administração e não contra a sociedade; c) artigos 104 do Código Substantivo Civil e 142 do CPC, sob o argumento de que o objeto social da suposta sociedade comum é ilícito, não havendo que se falar em prestação de contas relativa à referida sociedade; d) artigos 15 e 550, §1o, ambos do CPC, aduzindo a ausência de interesse de agir da empresa recorrida, bem como dos requisitos mínimos à propositura da ação; e) artigo 206, §§1o e §3o, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição ânua para se exigir contas ou, subsidiariamente, a trienal. I - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir ao apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 104 e 1.020, ambos do Código Civil, 15, 142 e 550, §1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Como se vê, está clara a existência de obrigação entre as partes, mesmo na ausência de instrumento público ou particular acerca dessa atividade de parceria. é possível que surja, no caso concreto, a exigência de prestação de contas. É desnecessária a demonstração da existência de qualquer tipo societário ou um administrador, de fato ou de direito. Independente da natureza do negócio firmado entre as partes, que ultrapassa mero vínculo de arrendamento de veículos, o art. 550, caput, e §1o, do CPC, confere ao autor ampla margem para demonstração das causas que determinam a prestação de contas pela parte contrária. Não há qualquer limitação aos casos expressamente previstos. Se houver prova da obrigação e a sujeição, a qualquer título, de bens, valores ou interesses administrados pela outra parte. A única diferença é que, nos casos expressos em lei, a obrigação de prestar contas é presumida. (...) Portanto, a agravada é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas. A agravante ainda alega o uso do procedimento especial para obtenção de documentos supostamente retidos pela agravante. No que se refere ao interesse de agir, a ação de exigir contas não visa à obtenção de documentos não fornecidos nos autos pela agravante. O objeto da ação é a prestação de contas - por determinação judicial. Isso se dará nos termos do art. 551 do CPC, mediante apresentação em forma adequada, com especificação de receitas, despesas e investimentos. As contas serão apresentadas pela ré nestes termos, por sua própria iniciativa e trabalho. Os documentos que serão exigidos, em caso de impugnação, serão aqueles que justificam os lançamentos apresentados em juízo. Assim, não é possível inferir que o exercício regular do direito da agravada configure, nos termos da lei, tentativa de obtenção de documentos, supostamente sonegados pela agravante. Também não há que se falar de impossibilidade jurídica do pedido por ilicitude do objeto contratual. Conforme os documentos dos autos originários, viu-se que não existe nenhuma cláusula do contrato administrativo que proíba subcontratação do objeto da licitação adjudicado à INOVA TRANSPORTES EIRELI. Nem se vedaram outras formas de transferência dessa obrigação. Presume-se que, para a Administração Pública, o principal é o cumprimento integral do contrato de transporte escolar. Assim, não há falar de ilicitude. O objeto do comodato são os ônibus que seriam disponibilizados à INOVA, para completar a sua frota. Isso não se confunde com o aprofundamento negocial livremente pactuado com a FACO, consistente no repasse de valores à agravada. Não se verifica a transferência dos encargos decorrentes da contratação pública, pois a INOVA deveria, tão somente, disponibilizar veículos suficientes para a prestação do serviço. A prestação poderia ser realizada diretamente por ela, ou como preferiu, por meio da FACO, que, com o passar do tempo passou a operacionalizar, em maior parte, a execução do contrato em nome da agravante. Por conseguinte, não foi comprovada a cessão do objeto do contrato firmado com ente público (Distrito Federal). Não bastasse isso, consta dos autos de origem prestações de contas extrajudiciais por parte da agravante. São prestações espontâneas, relativas ao exercício de 2017 (IDs 3410942, 34160978 e 34161034 – autos de origem). A existência desses documentos implica o reconhecimento das atividades realizadas, do seu vínculo obrigacional e, especialmente, do seu dever de prestar contas. Consequentemente, estão presentes todas as condições da ação de exigir contas.” (ID 28817155 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece curso o inconformismo quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, §§1o e §3o, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Após reanálise do recurso e dos documentos juntados na ação de exigir contas, a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Na hipótese, é irrelevante a discussão do prazo prescricional aplicável ao caso a partir do término da “parceria” entre as partes. Consta dos autos de origem prova incontestável de prestações de contas extrajudiciais por parte da agravante à agravada. São prestações espontâneas, relativas ao exercício de 2017, período incluso na prestação de contas exigida (anos de 2016 e 2017). Tais contas, ainda, foram auditadas pela agravada, (IDs 3410942, 34160978 e 34161034 e 34161077 – autos de origem). Isso configura renúncia tácita da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil: “A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.” – grifou-se À toda evidência, a regular prestação de contas feita extrajudicialmente é conduta incompatível com a prescrição alegada em juízo, sobre os mesmos fatos, no mesmo período. Diante do ato inequívoco de reconhecimento do direito da agravada às devidas contas, antes de qualquer ação judicial, não pode, posteriormente, deixar de prestá-las em juízo só por este fundamento.” (ID 28817155 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: "A renúncia tácita da prescrição somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente" (AgInt no AREsp 918.906/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 21/02/2017).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1758645/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030